Tribunal: TJMT
Processo: 1016010-47.2022.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1016010-47.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DORAIR ANDRE DOGNANI - CPF: 060.112.908-33 (RECORRENTE), CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN - CPF: 021.665.431-97 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0031-93 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1016010-47.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1016010-47.2022.8.11.0003

Recorrente:
Eucatur - Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.

Recorrido:
Dorair Andre Dognani

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RECLAMAÇÃO - TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS VIA TERRESTRE - EXTRAVIO DE INSTRUMENTO DE TRABALHO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA TRANSPORTADORA CONFIGURADA - DANOS MORAIS MATERIAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, independente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1016010-47.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1016010-47.2022.8.11.0003

Recorrente:
Eucatur - Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.

Recorrido:
Dorair Andre Dognani

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Eucatur - Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.

Ação: de
Indenização por Danos Materiais e Morais Decorrente de Extravio de Mercadoria.

Origem:
1o Juizado Especial de Rondonópolis/MT.

Sentença
(Id. 192906155)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a empresa recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 201736672): requer reforma da sentença

para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (Id. 201736680):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1016010-47.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1016010-47.2022.8.11.0003

Recorrente:
Eucatur - Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.

Recorrido:
Dorair Andre Dognani

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela empresa de transporte
ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando a empresa recorrente ao pagamento de indenização a titulo de danos morais.

Da narrativa dos fatos o autor alega que no dia 23/03/22 contratou os serviços de transporte de cargas da empresa recorrente para transportar um instrumento para uso do trabalho, denominado “instrumento termocoletor” sendo despachado de Rondonópolis/MT com destino a empresa de assistência técnica na cidade de Panambi/RS, contudo o aparelho foi extraviado e não chegou ao seu destino final.

Devido o extravio o autor teve que adquirir um novo equipamento conforme nota fiscal em Id. 201736665, e em virtude do transtorno e do prejuízo suportado,
buscou na via judicial, a reparação moral e material.

Irresignada com a procedência da ação, a empresa recorrente interpôs o presente recurso para reforma da sentença.

Em análise ao conjunto probatório, verifica-se que o autor juntou comprovante de despacho do equipamento em Id. 201736189, nota fiscal em Id. 201736190 assim como apresentou a troca de e-mails com a empresa recorrente, o que corrobora com suas alegações.

A parte recorrente por sua vez não logrou comprovar a presença de excludente de responsabilidade, que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Note-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

E, esse motivo, por si só, já é motivo suficiente para impor responsabilidade e ensejar a condenação por danos morais.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - CONTRATO DE TRANSPORTE E ENTREGA DE MERCADORIAS - EXTRAVIO DO PRODUTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- As recorridas integram a cadeia de fornecedores do produto, sendo, portanto, solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor. Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. 2- No presente caso, o recorrente contratou os serviços de transporte de mercadoria com as empresas recorridas, porém, o produto não foi entregue ao destinatário, pois fora extraviado. 3-
A empresa fornecedora/prestadora de serviços assume o risco da sua atividade empresarial, pois, uma vez constatada a falha na prestação do serviço, surge a responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral e material, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4- Na hipótese em apreço, restou comprovado que a parte requerente suportou transtornos que ultrapassam a barreira dos meros aborrecimentos em razão do extravio definitivo de mercadoria enviada pelo reclamante, bem como a tentativa frustrada do consumidor em solucionar a questão.
5- Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1018465-22.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)

Logo tendo o equipamento do autor sido extraviada de forma definitiva, razão pela qual teve que adquirir novo instrumento, deve ser indenizado pelos infortúnios suportados decorrentes da atitude negligente da empresa recorrente.

Assim, restando configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da recorrente, a quantia arbitrada pelo juízo a quo de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) a título de dano material e o valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024